Tribunal: TJBA
Processo: 8046659-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046659-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MAXX NA SUA CASA LTDA Advogado(s): JAILSON SOARES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por MAXX NA SUA CASA LTDA contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, cujo objeto é afastar ato do Fisco Estadual que bloqueou a emissão de NF-e destinadas a consumidores finais não contribuintes, como meio de compelir ao recolhimento de ICMS-DIFAL. 2. A Agravante sustenta que a medida inviabiliza suas atividades empresariais, caracteriza sanção política e afronta princípios constitucionais da livre iniciativa e do exercício da atividade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública quando a medida não se reveste de caráter satisfativo irreversível; e (ii) estabelecer se o bloqueio da emissão de NF-e como meio coercitivo para cobrança de tributo é legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 veda liminar que esgote o objeto da ação, mas a jurisprudência do STJ restringe a vedação às liminares satisfativas irreversíveis (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki). 4. A medida requerida não é irreversível, pois, caso o Estado vença a demanda, poderá restabelecer o bloqueio e cobrar o crédito tributário pelos meios legais. 5. O bloqueio da emissão de NF-e como forma de cobrança indireta configura sanção política, repudiada pelo STF e STJ (Súmulas 70, 323 e 547 do STF; Súmula 127 do STJ), por violar princípios da proporcionalidade, livre iniciativa e devido processo legal. 6. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para cobrança do crédito tributário (lançamento, inscrição em dívida ativa, execução fiscal), sendo vedada a adoção de medidas coercitivas que restrinjam direitos fundamentais. 7. Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015 e art. 7º, III, da Lei 12.016/2009): probabilidade do direito e perigo de dano, consubstanciado na paralisação das atividades empresariais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Confirmada a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio da emissão de NF-e e impedir novo bloqueio pelo Fisco Estadual. Tese de julgamento: 1. A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 aplica-se apenas às liminares satisfativas irreversíveis. 2. É ilegal o bloqueio da emissão de NF-e como meio coercitivo para cobrança de tributo, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º Lei 12.016/2009, art. 7º, III CPC/2015, arts. 300 e 927, IV Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 05.09.2006 STF, Súmulas 70, 323 e 547 STJ, Súmula 127 TJ-SP, Apelação 1006415-60.2024.8.26.0577, j. 18.09.2024 TJ-GO, MS 5278062-03.2016.8.09.0000, j. 10.11.2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8046659-42.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MAXX NA SUA CASA LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR